Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712581-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE MARTINS BREITENBACH GONCALVES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANE MARTINS BREITENBACH GONÇALVES DA ROCHA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum, proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 153249134 dos autos originais): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Não vislumbro probabilidade do direito autoral suficiente para a concessão da tutela de urgência. Aparentemente a única descrição de ato imputado ao réu seria não verificar de plano operação bancária supostamente incompatível com o histórico de transações da autora, o que depende de análise depurada, a partir do contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência”. Em suas razões recursais (ID 45368440), a agravante afirma que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulado com pedido de indenização por danos morais e materiais. Noticia que recebeu uma ligação telefônica do número oficial do Bando do Brasil, informando que o seu cartão estava sendo clonado. Assevera que, logo após o motoboy sair da sua residência, a agravante achando a situação incomum, entrou em contato com a instituição agravada, que lhe comunicou que já havia sido realizada uma compra no seu cartão no valor de R$ 90.000,00. Noticia que foi realizada uma transferência no valor de R$ 6.000,00, totalmente fora do seu perfil de consumo. Argumenta a falha na prestação do serviço, pois as transações realizadas são totalmente diversas do perfil de consumo da agravante, bem como houve vazamento dos seus dados sigilosos. Assevera que foi vítima de um golpe e realizou boletim de ocorrência. Informa que o agravado se negou a proceder ao estorno do valor das transações fraudentas realizadas. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão imediata das parcelas descontadas em seu cartão de crédito, bem como que o agravado se abstenha de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer que seja deferida a tutela antecipada de urgência postulada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 153249134 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, depreende-se dos fatos narrados que a agravante entregou voluntariamente seu cartão bancário ao estelionatário e sofreu o conhecido “golpe do motoboy”. Argumenta que houve falha na prestação do serviço, em virtude dos seus dados sigilosos terem sido vazados pelo banco agravado, bem como as transações efetivadas fugirem do seu perfil de consumo. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, envolvendo a existência de fraude na contratação da dívida no cartão de crédito da agravante e na transferência efetivada, no juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a probabilidade do direito afirmado com a imputação de responsabilidade ao banco agravado, mormente considerando a entrega voluntária, pela agravante, de seu cartão ao estelionatário. Com efeito, a hipótese fática demonstra que é necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação da dívida, em virtude do suposto golpe sofrido. Além disso, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostram-se necessários esclarecimentos sobre uma possível conduta ilícita do Banco agravado e sobre sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela agravante. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias e máculas na contratação da dívida impugnada. Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora